Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, § 1o, C/C ARTIGO 226, INCISOS II E IV, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL E DE QUALQUER PROVA NOVA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. MADRASTA DA VÍTIMA. MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do CPP, visando à desconstituição de condenação definitiva por estupro de vulnerável, com pena de 11 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve nulidade absoluta no julgamento da apelação criminal por ausência de intimação específica; (ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para alguma, menos gravosa; (iii) revisar a dosimetria da pena aplicada à requerente; (iv) verificar a possibilidade de conceder os benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em nulidade do julgamento da apelação ao argumento de ausência de intimação específica para a sessão quando comprovado que, por duas vezes o julgamento foi adiado, a pedido do advogado, tendo este sido devidamente intimado do último adiamento para a sessão seguinte, por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), conforme certificação nos autos.
4. O desfazimento do julgado criminal só é possível se houver certeza, aferível de plano, da incorreção da condenação frente aos elementos dos autos, não podendo o pedido converter-se em nova apelação defensiva para ampla rediscussão das provas.
5. A tese de desclassificação não deve ser acolhida pois a prova dos autos demonstrou que foi correta a subsunção dos fatos à norma em regência.
6. Não há que falar em afastamento da vetorial circunstâncias do crime, pois, presente mais de uma causa especial de aumento, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
7. Correta a incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois a recorrente é madrasta do ofendido e exercia sobre ele sua autoridade.
8. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV. Dispositivo:
9. Revisão criminal improcedente.